Tribunal: TJSP
Processo: 1002970-77.2018.8.26.0663
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VOTORANTIM.

REMESSA NECESSÁRIA. Valor em discussão inferior ao limite do art. 496, § 3o, III, do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária.

NULIDADE DA SENTENÇA. Não caracterização. Sentença que analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica, e enunciou os motivos que determinaram a procedência do pedido. Entendimento consolidado pelo c. STF, em

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VOTORANTIM.

REMESSA NECESSÁRIA. Valor em discussão inferior ao limite do art. 496, § 3o, III, do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária.

NULIDADE DA SENTENÇA. Não caracterização. Sentença que analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica, e enunciou os motivos que determinaram a procedência do pedido. Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (AI 791.292/PE, Tema 339).

APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL. Concessão do benefício de forma retroativa, a partir da data do requerimento administrativo. Impossibilidade de percepção simultânea de proventos com remuneração (art. 37, § 10o, da CF) e duplicidade de pagamento referente ao mesmo vínculo funcional. Servidora que continuou trabalhando e recebeu remuneração durante todo o período laborado.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Aplicação do art. 85, § 3o, do CPC, com fixação em percentuais do escalonamento para cada faixa, nos termos do art. 85, § 3o, I, II e III e § 5o, do CPC. Impossibilidade de arbitramento por equidade. Entendimento consolidado pelo e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Tema 1.076).

REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.